Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001517-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[YANE RAFAELLA FERNANDES DA SILVA - CPF: 052.375.821-92 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PROMOVIDA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recursos Inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

2.
Pretensão recursal é a majoração da indenização dos danos morais a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
O quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

6.
Recursos conhecidos. Recurso da promovente provido e Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa não comprovou a relação jurídica entre as partes.

A Recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado para a quantia a ser arbitrada por esta Turma Recursal, bem como o deferimento da justiça gratuita (deferido pelo Juízo sentenciante) e a condenação do Reclamado ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados ao percentual de 20%.

O Reclamado, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sob a alegação de que a Autora é devedora contumaz, não havendo danos a serem indenizados.

O Juízo
a quo
concedeu o benefício da gratuidade de justiça a Reclamante.

Foi apresentada as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos restringem-se a indenização por dano moral fixado pelo juízo
a quo
.

A Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado, juntando extrato da negativação.

O Reclamado defende a exigibilidade do débito, alegando que a Reclamante contratou e utilizou de seus serviços bancários, não adimplindo com suas obrigações, entretanto, não carreou nenhum meio de prova que corroborasse com as suas alegações, portanto, não comprovado a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula
: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro preexistente na presente data nos órgãos de proteção ao crédito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Com o acolhimento do pedido de elevação do valor da condenação a título de dano moral fica prejudicado o recurso interposto pela parte adversa, que busca afastar ou minorar o valor da referida condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de Yane Rafaella Fernandes da Silva
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, no caso, a inscrição indevida, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Instituição Bancária reclamada ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que esta verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021